Tribunal: CARF
Processo: 13807.008410/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008410/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
RAILTON EDSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. DEMORA NA INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO
DA DRJ. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO
DEMONSTRADO.
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa pelo só fato de ter havido demora
na intimação/notificação do contribuinte para recorrer da decisão de primeira
instância, especialmente quando, após intimado, lhe foi oportunizado o prazo
recursal regulamentar previsto no Decreto no 70.235 e o sujeito passivo
apresentou em tempo e modo o seu recurso voluntário com as teses de
inconformismo que entendeu pertinentes controverter e não restou
demonstrado qualquer efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008410/2009-10
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: (...)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação ou aquela que o contribuinte
concorda é considerada incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente
definitivamente consolidado na esfera administrativa.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução por pessoa considerada dependente previsto no art. 77, do RIR, provada a
relação de dependência, é cabível no valor vigente à época, porém, é incompatível a
dedução por dependentes quando o contribuinte já deduz pensão alimentícia destinada
ao menor para atender suas necessidades básicas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
estabelecido em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA – 13o SALÁRIO.
A pensão alimentícia pode ser deduzida pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda, na declaração anual de ajuste, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
porém, a parcela referente a 13o salário não é passível de dedução porque tem sua
tributação diferenciada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Notificação de Lançamento de fls. (...), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de (...), ano-calendário de (...), lavrada na revisão da Declaração de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

Ajuste Anual – DAA, sendo glosadas: Dedução de Dependentes, no valor de R$ (...),
referente aos filhos Tatiana Victorino dos Santos, Tássia Victorino dos Santos e Vitor
Hugo Victorino dos Santos e à mãe Lourdes de Souza Santos, os primeiros por motivo
dito outros e a mãe por ter apresentado declaração em separado, citando o
enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea “c”; art. 35, da Lei no 9.250/95; art. 2o e
15, da Lei no 10.451/2002; art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 77 e
83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR); Despesa de Instrução, no valor de R$ (...),
em face de tratarem-se de despesas de instrução de dependentes excluídos da
declaração, com o enquadramento legal citado que segue: art. 8o, inciso II, alínea “b”, da
Lei no 9.250/95; art. 1o, 2o e 15, da Lei no 19.451/2002; art. 39 a 42, da Instrução
Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 81 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR);
Dedução de Despesas Médicas, no valor de R$ 3.488,45, por não apresentação dos
comprovantes de pagamentos a Laboratório Bio Clínico Ltda de R$ (...) e a
Diagnósticos da América S/A de R$ (...), cujo enquadramento legal citado segue: art. 8o,
inciso II, alínea “a”, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa
SRF no 15/2001; art. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR); e Pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ (...), por referir-se ao 13o salário incluído na
pensão alimentícia juntamente com os rendimentos sujeitos à tributação normal, cujo
enquadramento legal citado segue: art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95; art.
49 e 50, da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 78 e 83, inciso II, do Decreto
no 3.000/99 (RIR).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 1/3, na
qual diz que quando intimado, compareceu munido de todos os documentos
comprobatórios à DEFIS São Paulo, questionando o motivo da intimação, ao que
recebeu a resposta de que o sistema informava divergência no valor do rendimento
tributável declarado e falta de comprovante de sentença judicial para pensão alimentícia
declarada. Assim, protocolou sentença judicial da pensão alimentícia, comprovante de
abono pecuniário conforme contracheque, relativo ao pagamento das férias e informe de
rendimento anual, emitido pela fonte pagadora.

Paga pensão alimentícia para Walkyria Aparecida Victorino que provê somente
gastos com alimentação. Os gastos adicionais com instrução e outros mais, que não
estão contemplados no acordo homologado judicialmente, porém, comprovados com
documentos anexos:

• Despesas com instrução: instrução de Vitor Hugo Victorino dos Santos, no
valor total de R$ (...);

• Dedução com dependentes: certidões de nascimento de Tatiana Victorino dos
Santos, Tássia Victorino dos Santos e Vitor Hugo Victorino dos Santos e Relatório de
consulta de Dependente, onde constam os filhos como dependentes (GESTORH).

Portanto, juntada a prova de R$ (...) referente despesa com instrução, aceita a
glosa de R$ (...) (diferença entre a prova e o declarado). E com relação a despesas
médicas, comprova pagamento a Diagnóstico da América, no valor de R$ (...), cabendo
a glosa de R$ (...) (diferença entre R$ ... e R$ ...).

Pede acolhimento da impugnação, revendo o débito fiscal declarado.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses
decididas.
É consignado que parte do lançamento não foi controvertido (glosa mantida por
inexistência de litígio) e, em relação a parcela controversa, houve acolhimento parcial da
impugnação tendo sido acolhido em parte as deduções com despesas médicas do recorrente,
conforme comprovantes (glosa exonerada das despesas médicas).
No mais, quanto aos dependentes filhos, foi mantido o lançamento porque o
recorrente “paga pensão”, de modo que a dedução de dependentes sem ter a guarda dos filhos
por decisão judicial e a concomitância com o pagamento de pensão para os mesmos são
incompatíveis, ademais o dependente filho pode constar em apenas uma declaração e já consta
na declaração da genitora (glosa mantida relativa à dedução dos dependentes).
Quanto as despesas de instrução com dependentes filhos, também foi mantido o
lançamento porque os dependentes são excluídos da dependência direta do genitor por não haver
a guarda judicial e por haver o pagamento de pensão por parte dele e pelo fato dos dependentes
estarem relacionados na declaração da genitora para a relação direta de dependência de filho
(glosa mantida relativa à dedução de instrução com dependentes).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula o cancelamento do lançamento por
cerceamento de defesa e prescrição intercorrente.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

De início, afirmo que o mérito recursal em espécie é preliminar, não havendo
matéria de mérito propriamente dita. Isto porque, o recorrente fundamenta e requer seja
reconhecida a nulidade, sob argumento de que não teria tomado conhecimento e não teve
oportunidade de se defender em tempo hábil da decisão proferida pela DRJ. Ademais, a decisão
já contaria com 10 anos. Neste diapasão, requer também o reconhecimento de prescrição
intercorrente.
- Da tese de nulidade
Observo que a decisão da DRJ é do ano de 2010 e a intimação para recurso
voluntário ocorreu em 2021, tendo o recorrente apresentado recurso no trintídio legal, após a
intimação/notificação ocorria 10 (dez) anos passados da prolação do decisum recorrido.
Pois bem. Entendo que, em controle de legalidade ora exercido na revisão do
julgamento de piso, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos argumentos, não
restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, uma vez que, tendo sido intimado
para recorrer da decisão da DRJ, ainda que no décimo ano, exerceu plenamente o seu
contraditório e ampla defesa, sendo-lhe oportunizado o recurso no prazo legal regulamentar, o
que fez a tempo e modo no trintídio legal com o protocolo do competente recurso voluntário,
plenamente admitido posto que tempestivo.
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo ao recorrente, rejeito a
tese de nulidade por causa da demora na intimação/notificação. Eventuais análises
administrativas e responsabilidades pela demora em proceder com a intimação, não justificam a
nulidade, tendo sido concedido o prazo recursal e ocorrido a intimação/notificação na forma
regulamentar. Inexiste hipótese de nulidade enquadrável no art. 59 do Decreto n.o 70.235, que
rege o processo administrativo fiscal e disciplina as hipóteses de nulidade.
De mais a mais, inexiste nulidade por cerceamento de defesa pelo só fato de ter
havido demora na intimação/notificação do contribuinte para recorrer da decisão de primeira
instância, especialmente quando, após intimado, lhe foi oportunizado o prazo recursal
regulamentar previsto no Decreto no 70.235 e o sujeito passivo apresentou em tempo e modo o
seu recurso voluntário com as teses de inconformismo que entendeu pertinentes controverter e
não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Sendo assim, rejeito a tese de nulidade.
- Da tese de prescrição intercorrente
Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio mantido pela
decisão da DRJ, tenho que esclarecer que, para controle de legalidade exercido no CARF, não se
aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de
previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o 70.235, que
disciplina o referido processo administrativo fiscal.
A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho, na forma da
Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Os acórdãos precedentes que discutiram essa matéria são a seguir referenciados:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003. Aliás, em julgamento recente, este Colegiado reafirmou o entendimento
no Acórdão CARF no 2202-009.950.
Por fim, a eventual prescrição do crédito tributário relacionada a parcela do
lançamento não controvertida com a impugnação, o qual se tornou definitivo com a não
instauração do litígio sobre ele – por não ser controverso, sendo passível de execução fiscal –,
não se confunde com o crédito tributário controvertido e mantido na decisão da DRJ – objeto do
pedido de prescrição intercorrente –, o qual estava suspenso pelo processo administrativo fiscal
instaurado com a impugnação, na forma disciplinada no Código Tributário Nacional, de modo
que não corria contra ele sequer o prazo de prescrição, vez que impossível a propositura de
execução fiscal enquanto se discute administrativamente o lançamento. A prescrição para a
execução fiscal só terá início após a decisão final terminativa do processo administrativo fiscal
que discute exatamente a legalidade ou não do crédito tributário controvertido pela impugnação
que inaugura o litígio.
Ainda que se afirme que a prescrição intercorrente seja matéria processual e que
não se confundiria com o instituto de direito material da prescrição mesma para a execução
fiscal, tem-se que reafirmar que, por ausência de disciplina legal, não se aplica o instituto da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, além do assunto ser sumulado no
CARF com efeito vinculante aos julgadores administrativos do Colegiado.
Sendo assim, rejeito a tese de prescrição intercorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.008410/2009-10

Fl. 70
DF CARF MF
Original